Tribunal: TJMT
Processo: 0000706-89.2013.8.11.0019
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000706-89.2013.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CASTILHO - CPF: 172.673.071-91 (APELADO), GLADYS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- INCAPACIDADE TOTAL-SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO -

TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ART. 219,
CAPUT
, DO CPC- CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO -CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

I-A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II-
Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

III
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para seu serviço (
CPC
, art.
85
,
§ 2º
).

IV -
No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto por Instituto Nacional do Seguro Social, que nos autos da
ação Ordinária de benefício previdenciário,
promovida por ANTONIO CARLOS CASTILHO, em seu desfavor, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxilio doença, a partir da data do indeferimento administrativo do benefício do auxílio-doença em 04/1/2013 e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data da realização da perícia médica (23/02/2016) e data de inicio de pagamento na data da sentença.

Como causa de pedir recursal, o Apelante afirma, em síntese, que o Apelado não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, haja vista não ter comprovado sua qualidade de segurado, tampouco o preenchimento da carência exigida em lei, seja à época do requerimento administrativo, seja a época da data fixada judicialmente.

Ressaltou, que acaso mantida a concessão da aposentadoria por invalidez, pugna pela alteração da data de início do benefício (DIB) para a data da juntada do laudo nos autos.

Requereu que os honorários advocatícios sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (súmula 111 do STJ).

Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o art. 1º F da Lei n.º 9.494/97, coma a redação dada pela Lei 11960/2009.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (id. 2251480 e 2251481).

Contrarrazões (id. 2251488 e 2251490).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 2706488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o Autor/Apelado aduz em síntese ser segurado da Previdência Social (NIT: 1.088.456.938-9), preenchendo todos os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário. Aduz que se encontra incapacitado para o exercício de suas atividades laborais desde dezembro 2012, em decorrência de uma fratura lombar (s32.0) que lhe deixaram sequelas na coluna vertebral (s91.1).

Aduz, ainda, que requereu administrativamente a concessão do benefício de auxílio-acidente junto ao INSS em 04/10/2013, tendo seu pedido negado sob a alegação de ausência de incapacidade para o trabalho e/ou atividade habitual.

Por fim, pugna pela concessão do respectivo benefício previdenciário e, sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando ter preenchido todos os requisitos para a sua concessão.

É O QUE MERECE REGISTRO

L
ogo, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado: conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo pericial apresentado, o autor, ora apelado, possui incapacidade permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê (id. 2251471):

“...R. 03. A doença em questão tem caráter

residual e irreversível;

R. 05. Incapacidade total e permanente

R. 17. Não é possível reabilitação para outra função, periciando com baixa escolaridade, idade avançada ...”

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que o apelado preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que há nos autos comprovação de sequela permanente para o labor.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, que se falar em reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.”(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIODOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, como se vê, o apelado preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência.

QUANTO O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFICIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Sabe-se que o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ocorre que a sentença fixou o termo inicial para o pagamento da Aposentadoria por Invalidez, desde a data da sentença, o que deve ser alterado, para se adequar ao entendimento da Corte Superior.

Na hipótese de inexistir o requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial para a instauração da Aposentadoria por Invalidez é a data da citação do órgão previdenciário, conforme o Tema 626, que foi julgado pela Corte Superior, em 26/02/2014, publicado em 07/03/2014, cuja ementa ficou assim redigida:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC. – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ART. 219,
CAPUT
, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido (REsp

1369165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014).

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de repetitivo, tendo sido formalizado, por meio de tema, a observância se faz necessária.

Desse modo, desde a data do indeferimento do benefício previdenciário, em 04/10/2013, deve ser restabelecido o Auxílio-doença por Acidente de Trabalho e, a partir da citação, sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

QUANTO O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Apelante pugnou pela
redução

da verba honorária, considerando excessivo o valor fixado.

A fixação de
honorários

advocatícios
deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor.

Ora, os honorários foram fixados pelo MM. Juiz de 1º grau em 10% do valor da condenação e, por isso, em conformidade com a diretriz legal trazida pelo
Código de Processo Civil
, veja:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

No caso exame, levando em conta a matéria discutida nos autos, o tempo de duração do processo (aproximadamente 08 anos), e o valor da condenação a verba honorária fixada em 1º grau (10% do valor da condenação) se mostra adequada para remunerar de forma digna o trabalho dos advogados, razão pela qual não deve ser reduzida.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento e,
por conseguinte, retifico em parte a sentença

para alterar o termo inicial para pagamento da aposentadoria por invalidez, conforme Tema 626 STJ

e

determinar que os juros e correção monetária deve se observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021